Tribunal: TJPA
Processo: 0801255-80.2022.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801255-80.2022.8.14.0047

APELANTE: ROBERTO CARLOS DE SOUSA MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. BUSCA PESSOAL. ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Roberto Carlos de Sousa Mota contra sentença condenatória que o condenou à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 125 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito de consumo pessoal, e, subsidiariamente, a reforma da pena ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em saber se a abordagem policial e a consequente busca pessoal realizadas no recorrente, com base em denúncia anônima e comportamento considerado suspeito, foram legais, e se as provas obtidas a partir dessa busca poderiam fundamentar a condenação.

III. Razões de decidir

A abordagem policial foi realizada com base em denúncia anônima e na interpretação subjetiva de comportamento suspeito do recorrente. No entanto, tais elementos não configuram a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, tornando a busca pessoal ilegal.

A ilicitude da busca pessoal implica na nulidade das provas obtidas, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A denúncia anônima, isoladamente, não é suficiente para justificar a medida invasiva, e a descoberta posterior de itens ilícitos não convalida a ilegalidade da abordagem.

Com o reconhecimento da nulidade das provas, resta prejudicado o apelo, devendo o recorrente ser absolvido por ausência de provas válidas que sustentem a condenação.

IV. Dispositivo (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

______

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 244; Código Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 853.333/SP; STJ, AgRg no HC 806.062/SP; STJ, AgRg no RHC 196.595/PA.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Roberto Carlos de Sousa Mota, irresignado com os termos da r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/Pa.

Nas razões recursais foi requerida a absolvição do apelante por insuficiência probatória para condenação, e/ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do art. 28, da Lei nº 11.343/06 (consumo pessoal). Pede, subsidiariamente, a reforma da pena ao mínimo legal (Num. 17463729 - Págs. 2 a 14).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 17463741 - Págs. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento parcial e improvimento do recurso
(Num. 19461061 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244, do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Ambos disseram que receberam denúncia de que o réu estava comercializando substância entorpecente no Bar Claudinha. Um deles, ainda, acrescentou que o acusado ao avistar a viatura da polícia, saiu do bar, desconfiado, momento em que realizaram a abordagem e encontraram os itens descritos acima em posse dele.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 17463718 - Pág. 2):

A testemunha arrolada pela acusação, Ernandes dos Santos da Costa, policial militar, declarou que durante uma ronda, foi informado por um popular que este acusado estava comercializando substâncias entorpecentes no Bar da Claudinha, nesta cidade, oportunidade em que foi feita a abordagem e encontrado com ele 02 (duas) pedras de crack, maconha, dinheiro trocado no valor de R$108,00 e uma balança de precisão. Complementa que este acusado possui diversas passagens pela polícia pelo mesmo crime (id. 93812039 - Pág. 1, mídia em anexo).

No mesmo sentido, o agente Wolf Ramos de Sousa, policial militar, afirmou que o acusado ao avistar a viatura da polícia, saiu do bar, desconfiado, momento em que realizaram a abordagem e encontraram os itens descritos acima em posse dele (id. 93812039 - Pág. 1, mídia em anexo)

Ora, a simples classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita não é suficiente para justificar a abordagem policial, considerando, outrossim, a imprecisão na descrição de elementos objetivos a respeito.

É preciso mais que isso para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado.

Ademais, a denúncia anônima, por si só, não configura justa causa para abordagem pessoal, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão do suposto comportamento suspeito da paciente (ora agravada), que tentou correr e se esconder, ao avistar os policiais, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, que resultou na apreensão de 64g (sessenta e quatro gramas) de maconha; 2g (dois gramas) de cocaína; e 26g (vinte e seis gramas) de crack, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ela estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 853.333/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.

2. No caso, verifica-se a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de os acusados haverem demonstrado o propósito de fuga ao avistar a viatura policial.

3. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com a absolvição do paciente da imputação constante na denúncia.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 806.062/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.) (grifei)

EMENTAAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

(...)

3. No caso, a busca pessoal teria ocorrido após denúncias de que no endereço estava ocorrendo intenso tráfico de drogas. Ao chegarem lá, os policiais teriam avistado o paciente (apresentando as mesmas características da denúncia), mas sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Nesse sentido, a denúncia anônima, por si só, não configura justa causa para abordagem pessoal, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade apontada.4. Agravo regimental provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal ilícita e, em consequência, trancar a Ação Penal n. 0800926-12.2023.8.14.0022.

(AgRg no RHC n. 196.595/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 06/11/2024